Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A apelada não comprovou alteração do contexto fático que ensejou o deferimento da gratuidade à apelante tampouco apontou qualquer indício apto a demonstrar a capacidade financeira da apelante. As alegações não são suficientes para desconstituir a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural. Gratuidade de justiça mantida. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
3. O cadastramento de dívida na plataforma "SERASA LIMPA NOME" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
4. Ainda que por equidade, a fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo para se fixar os honorários nos termos do §8o do art. 85 do CPC.